Tribunal: TJMT
Processo: 1014125-75.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014125-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (IMPETRANTE), SIDINEI FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 874.870.801-10 (PACIENTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), DANIEL JOSE DE LIMA - CPF: 022.012.731-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), SIDINEI FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 874.870.801-10 (PACIENTE), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE E, DE OFÍCIO, DECLAROU A NULIDADE DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS POR CERCEMANTO DE DEFESA.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPRESSÃO DA PRERROGATIVA DA SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DO IMPETRANTE FORMULADO TEMPESTIVAMENTE – DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO
HABEAS CORPUS
A FIM DE QUE OUTRO SEJA PROFERIDO – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

De rigor o reconhecimento da nulidade do julgamento virtual do
habeas corpus
por cerceamento de defesa, quando requerido pelo impetrante tempestivamente a prerrogativa de sustentação oral e não apreciado o pedido, impedindo a defesa de atuar perante a Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Sidinei Ferrari de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

O impetrante juntou petição nos autos tempestivamente requerendo a retirada do presente feito da pauta de julgamento virtual, para fins de realização de sustentação oral (Id. 53070959).

O pedido não foi oportunamente apreciado, por falha da secretária deste Tribunal em efetuar o devido andamento do feito, e o
writ
foi julgado por esta egrégia Segunda Câmara Criminal (Id. 53416460), acarretando o cerceamento de defesa pela supressão da prerrogativa de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o impetrante requereu a retirada deste
habeas corpus
da pauta de julgamento virtual, a fim de realizar a sustentação oral em sessão de videoconferência, conforme petição juntada ao feito (Id. 53070959).

Consta dos autos a certidão informando que a referida petição foi protocolada
tempestivamente
pelo impetrante (Id. 54280956).

Ocorre que houve falha da secretária deste Tribunal ao deixar de efetuar o devido andamento do processo, qual seja a conclusão dos autos para o gabinete, a fim de apreciar o petitório juntado pela parte.

Em decorrência disso, o presente
writ
foi julgado por esta egrégia Segunda Câmara Criminal (Id. 53416460), acarretando, por conseguinte, o
cerceamento de defesa
pela supressão da prerrogativa de sustentação oral.

Impende consignar que, embora não haja previsão legal para que a defesa seja intimada do julgamento da ação constitucional de
habeas corpus
, a jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores é no sentido de que
“há cerceamento de defesa pelo não comunicado ao defensor/impetrante acerca do julgamento do writ, desde que expressamente solicitado nos autos”
(EDcl no
HC
486.243/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.3.2019, DJe 25.3.2019).

Conforme mencionado, no presente caso, o impetrante juntou petição requerendo, expressamente, a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual e a sua intimação da nova data da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Entretanto, apesar do pedido expresso da defesa para sustentação oral, não houve a apreciação do pleito e tampouco a intimação requerida, de modo que o julgamento da ação mandamental se deu em plenário virtual, acarretando o cerceamento do direito de defesa.

Dessa forma, de rigor o reconhecimento da
nulidade do julgamento do
habeas corpus
por cerceamento de defesa
, uma vez que foi tempestivamente requerida a prerrogativa de sustentação oral, a ser realizada em sessão de videoconferência, e, no entanto, o
writ
foi julgado em plenário virtual impedindo, por conseguinte, o impetrante de atuar frente a esta Corte em defesa do ora paciente.

Diante do exposto, declaro,
de ofício
, a nulidade do julgamento do
habeas corpus
n. 1014125-75.2020.8.11.0000, a fim de que outro seja proferido por meio de videoconferência, com a anterior intimação do impetrante para fins de sustentação oral.

Após o trânsito em julgado desta decisão, determino o retorno imediato dos autos conclusos para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020